Tribunal: TJMT
Processo: 1026608-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026608-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Magistrado não se encontra obrigado a conceder o benefício da justiça gratuita somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1026608-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA

AGRAVADO: KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
José Pupin Agropecuária
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Realça fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita em virtude de não ter condições para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem ter seu sustento prejudicado.

Frisa que são produtores rurais em recuperação judicial, cujo processo pressupõe a existência de uma crise financeira momentânea.

Anota que são diversas as demandas de sorte ser impossível o dispêndio das custas e honorários. Assevera que conquanto a alta movimentação financeira em sua declaração de imposto de renda, todo o patrimônio é destinado ao pagamento do quadro de credores.

Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada e que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões (id.

É o relatório.

Agravo Interno interposto por
José Pupin Agropecuária
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Realça fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita em virtude de não ter condições para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem ter seu sustento prejudicado.

Frisa que são produtores rurais em recuperação judicial, cujo processo pressupõe a existência de uma crise financeira momentânea.

Anota que são diversas as demandas de sorte ser impossível o dispêndio das custas e honorários. Assevera que conquanto a alta movimentação financeira em sua declaração de imposto de renda, todo o patrimônio é destinado ao pagamento do quadro de credores.

Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada e que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões (id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

Com efeito, para o deferimento da justiça gratuita,
é certo que a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos. Contudo, o jurisdicionado deve demonstrar de maneira eficiente à impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Assim é que
o magistrado não se encontra obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência
.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

Nessa linha, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada no caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciar em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, conquanto o agravante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, forte no fato de que se encontra em recuperação judicial, não se mostra suficiente a ponto de convencer acerca da necessidade do benefício.

Ademais, a declaração de imposto de renda apresentada indica vasto patrimônio, o que não condiz com a necessidade financeira nos termos da lei.

Não fosse isto, até pela natureza do negócio entabulado entre as partes, dessume-se que o agravante tem condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual.

Posto isto,
nega-se o benefício da justiça gratuita.

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos e fato de que o agravante se encontra em recuperação judicial, não se visualizou a hipótese da hipossuficiência necessária a concessão do benefício.

Realça-se que, embora
se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme previsto no art. 99, § 2º, CPC.

Desta feita, não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando do exame do Agravo de Instrumento, fato que obsta, inclusive, a concessão do alegado efeito suspensivo ao presente recurso.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024